Tribunal: TJDFT
Processo: 0745665-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745665-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO GONCALVES DE ABREU APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (réu/apelado) instruiu o feito com procuração outorgada em 28.02.2023, cuja validade, de 1 ano (até 28.02.2024) (ID 60160748 - Pág. 6), já se expirou. Diante disso, regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias (arts. 103 e 104, CPC) sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (ID 60161879). Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora